Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-55.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704475-55.2020.8.07.0011 APELANTE: B. G. S. APELADO: M. P. D. F. T. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intime-se a Assistente de Acusação (habilitada no ID 35353438) para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso do réu B. G. S., conforme diligência sugerida pela Procuradoria de Justiça no ID 35679053. 2. Após, dê-se vista novamente à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator